Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-60.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-60.2023.8.14.0130

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: NUBIA RAFAELA GOIS SILVA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0801134-60.2023.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR

AGRAVADO: NUBIA RAFAELA GOIS SILVA MOURA

ADVOGADO: DOUGLAS HENRIQUE DE SOUSA FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Contrato de alienação fiduciária. Mora do devedor. Notificação postal. Devolução com a informação “não procurado”. Ausência de comprovação da constituição em mora. Súmula 72 do stj. Tema 1.132 inaplicável ao caso concreto. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. A agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, e que, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ, a prova do recebimento é dispensável para configuração da mora.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” constitui meio hábil para comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; (ii) apurar se a tese firmada no Tema 1.132 do STJ se aplica ao caso concreto, afastando a exigência de recebimento da notificação.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição do devedor em mora é condição indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme exigência expressa do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4.

A jurisprudência do STJ admite como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, desde que haja comprovação de entrega, ainda que recepcionada por terceiros. Contudo, a devolução com a anotação “não procurado” não comprova o recebimento e, portanto, não configura a constituição válida da mora.

5.

A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não é aplicável ao caso concreto, pois a própria decisão paradigmática esclarece que a dispensa da prova do recebimento depende da existência de tentativa válida de entrega no endereço do devedor, o que não se verifica quando a correspondência sequer é procurada ou recepcionada.

6.

A ausência de emenda à inicial para sanar a irregularidade, somada à ineficácia da notificação, impõe a manutenção da sentença de improcedência, por ausência de constituição válida em mora.

7.

Precedentes do TJPA e demais Tribunais confirmam a irrelevância da simples remessa da correspondência quando não há comprovação de entrega, sendo insuficiente o AR com a informação “não procurado” para autorizar a busca e apreensão do bem.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, não constitui meio válido para a comprovação da mora do devedor fiduciário. 2. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não se aplica aos casos em que a correspondência sequer é recebida ou procurada pelo destinatário. 3. A constituição válida em mora é requisito indispensável à Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 1.036 e 1.037; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJPA, AC nº 0800567-90.2022.8.14.0024, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 27.02.2023; TJPA, AI nº 0815284-82.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães, j. 30.05.2023; TJPR, APL nº 0001527-17.2021.8.16.0135, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 31.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face da decisão monocrática (PJe ID nº 21754499) de minha relatoria que conheceu e negou provimento a Apelação Cível, para manter a decisão apelada que julgou improcedente a ação em epígrafe.

Em suas razões sustenta, em síntese:

“(...) por se tratar de ação de busca e apreensão, se faz necessário demonstrar a prévia notificação para constituição do devedor em mora, conforme determina Decreto-Lei nº 911/69, artigo 2º, §2º e artigo 3º, com a redação da Lei nº 13.043/14.

In casu, conforme já relatado, a notificação foi expedida por Serviço Extrajudicial e enviada ao endereço constante no Contrato, contudo, a sua entrega restou impossibilitada.

A questão de direito foi tratada no recurso especial e afetada pela Segunda Seção como representativa de controvérsia julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015.

Com efeito, a decisão proferida no REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, julgada em 09/08/2023, aprovou através do Tema 1.132 a seguinte tese, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Ao final, requer
“SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE AGRAVO, a fim de que o Recurso Apelação seja apreciado por Órgão Colegiado desta Egrégia Corte, dando-lhe integral provimento, na melhor forma de direito.”
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, salutar transcrever trechos do
decisum
agravada (PJe ID nº 21754499):

"
Nas razões recursais, o recorrente argumenta que intentou a mencionada ação contra a parte contrária devido ao seu descumprimento contratual, uma vez que esta deixou de quitar as parcelas relativas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, configurando-se em mora desde então. Além disso, ressalta que o objetivo desta ação é a retomada e subsequente consolidação da posse do bem dado em garantia contratual. Alega-se que a comprovação da mora é um requisito indispensável para a busca e apreensão do bem, devendo ser efetuada por meio de notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor, conforme estabelecido pelo art. 2º, §2º do DecretoLei 911/69, com a nova redação dada pela lei 13.043/2014. Ao analisar detalhadamente os autos, observa-se que o Aviso de Recebimento (AR) (PJe ID Nº 21646057 - Pág. 3), enviado para o endereço do devedor, agora apelado, foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação de "não procurado", o que resultou na improcedência da ação de busca e apreensão e da restituição do veículo à parte requerida. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, desde que recebida no endereço do seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento, mesmo que recebida por terceiros. Contudo, no presente caso, o AR foi devolvido com a informação de destinatário "não procurado", portanto, não está comprovada a notificação extrajudicial, pois não houve a efetiva entrega no endereço do agravado. Sendo assim, a notificação extrajudicial é inválida, pois não foi cumprido o requisito de comprovação da constituição do devedor em mora, procedimento essencial para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

(...)

Observa-se que, para constituir o devedor fiduciante em mora, não é necessária uma notificação pessoal, uma vez que se trata de uma situação de mora de pleno direito, ou seja, que ocorre automaticamente no vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação. No entanto, a lei expressamente prevê que um requisito para o credor fiduciário mover a Ação de Busca e Apreensão é a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, exigindo-se que a notificação seja recebida no endereço onde ele reside, como não ocorreu no presente caso. Ademais, a jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de busca e apreensão, consoante se depreende da Súmula 72 do STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a
falta de entrega da notificação ao devedor e a sua devolução com a informação "não procurado" importam na não comprovação da mora.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão pela manutenção da decisão ora agravada.

Nesse sentido se posiciona os nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. falta de COMPROVAÇÃO de CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE A TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL QUE NÃO FOI ATENDIDA. sentença mantida. Recurso de apelação desprovido (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001527-17.2021.8.16.0135 - Piraí do Sul - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO - J. 31.03.2023)”.
(TJ-PR - APL: 00015271720218160135 Piraí do Sul 0001527-17.2021.8.16.0135 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 31/03/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023 – destacado)

Colaciono, ainda,
jurisprudência deste e. Corte e dos Tribunais Pátrios:

"
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. ] ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de ...Ver ementa completa2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 08005679020228140024, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815284-82.2022.8.14.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado do (a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A AGRAVADO: EDENILSON PINHO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONSTITUÍDA. PRECEDENTE STJ. SÚMULA Nº 72 STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Aviso de Recebimento informando que “não procurado” não constitui o devedor em mora, mas uma suposta possibilidade de mera dificuldade dos funcionários dos correios em localizar o endereço. 2. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815284-82.2022.8.14.0000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desta feita,

de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PORVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada
(PJe ID nº 21754499).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/05/2025